Tribunal: STF
Processo: HC 237841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  EXECUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. REPETIÇÃO  DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS.  FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.2.2023, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Lucas Henrique Silva, advogados, em benefício de Mayara Irece dos Santos Viana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2024, desproveu Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 878.298/SP.



O caso



    2. Tem-se no processo que, em 4.8.2015, a paciente foi condenada, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP, na Ação Penal n. 0000020-60.2015.8.26.0585, à pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006). Constou na fundamentação da sentença:



    “A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de 
fls. 15/17, pelos laudos periciais de fls. 71/73 (droga – positivo para Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha), 75/76 (bolsa), 86/86 (balança de precisão), bem como pela prova oral produzida em juízo. A autoria é certa e recaí sobre a pessoa da acusada-Interrogada na fase policial a ré confessou o crime. Disse que saiu da cidade de Osvaldo Cruz na manhã daquele dia e iria visitar seu marido que está preso na penitenciária de Marabá Paulista. Veio daquela cidade em posse da droga e iria receber a quantia de R$ 400,00 para inseri-la no presídio em que seu marido está preso, não sabendo informar a pessoa que receberia a droga. Foi interceptada por policiais militares na saída desta cidade, no interior de um ônibus que iria para Marabá Paulista. Havia deixado sua bagagem na frente do coletivo, assim como outras pessoas, por serem pesadas e haver dificuldade em passar pela roleta do ônibus. Informou que não sabia da existência de outros objetos dentro da bolsa, já que a havia pegado emprestada 
(fls. 07/08). Em juízo proferiu idêntico relato, confessando o crime. A testemunha Jair Pereira de Oliveira, policial civil, relatou que no dia dos fatos, por volta das 14h30min, a polícia civil recebeu informação de que uma mulher estaria em atitude suspeita no interior de um ônibus da empresa Andorinha, com trajeto Presidente Venceslau – Mirante do Paranapanema. Perceberam que o ônibus estava nesta cidade e realizaram o acompanhamento até a Praça da Vila Luiza, na Avenida Tiradentes, quando então interceptaram o coletivo. A ré estava no fundo do coletivo e ao ser abordada narrou que sua bagagem estava na frente do ônibus, indicando-a. Ao revistarem uma bolsa de cor vermelha, pertencente a ré, localizaram uma sacola plástica com cheiro de café, ao passo que perceberam aquele cheiro era apenas superficial, havendo em seu interior cerca de 500 gramas de maconha. Dentro da bolsa da ré havia uma balança e uma caderneta de anotações. Com a ré também foi localizado um celular e extratos bancários. A ré disse que iria para a cidade de Marabá Paulista visitar seu marido que está preso. Em idêntico sentido foram os relatos da testemunha Antônio Augusto do Carmo, ao relatar que após receberem a notícia de que uma mulher estaria em atitude suspeita, deixando as malas ‘abandonadas’ no interior do ônibus, efetuaram a abordagem do coletivo e identificaram a ré, que espontaneamente indicou a sua bagagem. Revistaram a bolsa de cor vermelha, encontrando em seu interior aproximadamente 500 gramas de maconha, embalada em uma sacola que tinha pó de café na parte externa, substância utilizada para dificultar a fiscalização. Os relatos proferidos pelas testemunhas são harmônicos e coerentes e estão amparados pelos demais elementos de provas colhidos nos autos. Ademais, não foi apresentada razão plausível para se desacreditar os referidos depoimentos, de forma a explicar a razão pela qual seus autores mentiriam em juízo com o fim de incriminar inocentes. Disto se depreende a necessidade de se conceder credibilidade à prova oral em análise: (...). Friso, ainda, que os policiais civis, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, (...). Assim, a teor das provas produzidas a traficância restou bem demonstrada. A propriedade da droga ficou evidenciada, haja vista que a droga foi localizada na bolsa indicada pela própria acusada. A quantidade de entorpecente apreendido é incompatível com a posse para uso próprio, sendo certo que pelo que se vê na prática cada cigarro de maconha contém em média 1 grama, de modo que a acusada tinha consigo quantia suficiente para fazer pelo menos 500 cigarros. Demais disso, com a ré foi localizada uma balança de precisão, o que indica que a droga seria previamente fracionada para posterior comercialização. Não se olvide também que a acusada iria visitar seu marido, detido no presídio de Marabá Paulista, levando a crer que o entorpecente seria disseminado naquele ambiente. Observo ainda, que com a ré foram apreendidos vária anotações (fls. 47/48), das quais se infere tratarem-se de pedidos de presidiários para que seus familiares depositem dinheiro para pagarem ‘dívidas’. A posse de tais anotações, somados aos demais elementos apresentados, demonstram, que a ré realizava o comércio ilícito de entorpecentes. Não desconheço, também, que com a ré foi localizada a quantia de R$ 169,95, e por ela não foi demonstrado que tenha ocupação lícita, o que leva a conclusão tratar-se de proveito do crime. Assim, as provas colhidas, analisadas em conjunto, demonstram sem sombra de dúvidas que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico. Importante dizer, que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo de transportar e entregar a droga para venda e consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso. A respeito: (...). Portanto, o crime se consumou no exato momento em que a acusada trazia consigo o entorpecente com a finalidade de consumo de terceiros, não havendo que se falar em tentativa. (...) Ainda que os considerasse a possibilidade de a acusada ser usuária de drogas (fato não aprovado), a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro. (...) Portanto, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico, e ausentes circunstâncias que excluam o crime, a condenação c medida que se impõe.



    Passo a dosar as penas de acordo com o critério trifásico 
(CP, art. 68). Analisadas as circunstâncias judiciais dos arts. 59, do Código Penal e 42 da lei 11.343/06, denoto que a acusada agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade. O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo cm análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Contudo, a quantidade de entorpecente apreendido revela um maior desvalor da conduta, pois como dito, a quantidade de droga trazida pela ré seria suficiente para confeccionar mais de 500 cigarros de maconha, hábil para disseminar o uso de drogas em uma cidade de pequeno porte, quanto mais em um estabelecimento prisional. Atento a estes parâmetros, sobretudo a quantidade da droga, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e o pagamento de 600 dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal), ao passo que, inexistindo circunstâncias agravantes, diminuo a pena em 1/6, retornando ao patamar mínimo, qual seja 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, vez que, como dito acima, a droga foi transportada em transporte público. Assim, aumento a pena 1/6, passando-a para 6 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. Não é caso, outrossim. de aplicação da causa de redução prevista no § 4º, do artigo 33 da lei em comento, pois com a ré foram localizadas várias anotações das quais se infere tratar-se de pedidos de presidiários para pagamento de ‘dívidas’, fato este que somado a localização de uma balança de precisão demostra reiteração na conduta de fornecimento de drogas a terceiros, algo incompatível com a redução. Torno essa pena definitiva ante a ausência de elementos modificadores” (fls. 13-17, e-doc. 3).



    3. O apelo interposto pela defesa foi parcialmente provido para afastar a causa de aumento prevista no inc. III do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006, redimensionando-se a pena para cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, mantida a sentença nos demais termos (e-doc. 3).



    Esta é a ementa do acórdão prolatado, em 29.2.2016, pela Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Tráfico de drogas – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Afastamento da causa de aumento do artigo 40, III, da Lei Antidrogas – Necessidade – A incidência da referida majorante deve ser aplicada somente quando constatada a efetiva comercialização da substância entorpecente no interior do veículo coletivo – Regime mantido – Apelo provido parcialmente” (fl. 33, e-doc. 3).



     



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça paulista, tendo como objeto “o restabelecimento da prisão domiciliar concedida por esta 1ª Câmara Criminal no julgamento do HC 2139507-20.2015.8.26.0000”. Em 13.12.2023, a Primeira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem no Habeas Corpus n. 2300581-05.2023.8.26.0000, pelos seguintes fundamentos:



    “Deveras, a prisão domiciliar foi concedida à paciente no referido Habeas Corpus há cerca de oito anos, quando ainda em curso a ação penal a que ela respondia pelo crime de tráfico de drogas.



    Posteriormente, em 28 de junho de 2016, a MMª Juíza de Direito, ora apontada como coatora, em face da superveniência de condenação, repristinou a prisão em cárcere, determinando a expedição de mandado de prisão (fls. 10), o qual, até o momento não foi cumprido, mesmo porque paralisado o andamento do processo de execução penal desde então.



    A paciente está, portanto, foragida.



    Assim, não se sabe da atual situação processual da paciente, não se podendo, às cegas, lhe deferir, uma vez mais, a prisão domiciliar, ainda que em tese cabível na fase de execução da pena.



    Ademais, há notícia de que a paciente, durante a prisão domiciliar, teria praticado novo crime, o que torna ainda mais indefinida e complicada sua situação processual” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    5. Impetrou-se, então, no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 878.298/SP. Em 19.12.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido pela Quinta Turma. Constou da ementa daquele julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INCABÍVEL. PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE PRISÃO NEGATIVO, DE 2016. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA ATÉ HOJE. RECURSO IMPROVIDO.



    1 - A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC 
n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.). 



    2- O entendimento desta Corte é que, independente do regime do qual a executada se encontre, sendo o crime em questão não revelador de violência ou grave ameaça, não tendo sido praticado contra crianças nem contra seus descendentes, não havendo indicativo de esteja associada com organizações criminosa e inexistindo registro de faltas disciplinares recentes no curso da execução da pena, pode-se atenuar a sua situação prisional, considerando que a necessidade dos cuidados maternos em relação à criança é presumida.



    3- [...] 3. O art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. - Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova Lei 13.769/2018. Excepcionalidade existente e mantida em prol dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-TO.4. No caso, entendo que é uma situação excepcionalíssima, porquanto as decisões anteriores demonstraram que se trata de paciente reincidente específica, com duas condenações por tráfico de entorpecentes e por associação para o tráfico (com pena que soma 25 anos e 4 meses de reclusão), foragida da Justiça, em que houve apreensão de quase meio quilo de cocaína, em sua residência. 
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 583.771/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 25/6/2020).



    4- No caso, após ter sido determinada a prisão da executada pelo Juiz executório, em razão da condenação definitiva no processo 
n. 0000020-60.2015.8.26.0585, o mandado de prisão foi expedido, porém a apenada não foi encontrada, conforme certidão negativa de 29/6/2016, o que indica que ela realmente esteve foragida e continua nessa situação até hoje, já que no andamento do processo executório 
n. 0001287-95.2015.8.26.0996, constante do site do Tribunal de São Paulo, não há informação de que ela tenha sido encontrada.



    5- A fuga, além de configurar, em tese, uma falta grave, justifica, conforme julgados desta Corte, o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, podendo ser aplicados, paralelamente, ao presente caso de prisão definitiva, porquanto esta exige ainda maior rigor, considerando o princípio do in dubio pro societate.



    6- Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    6. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes defendem que “a prisão domiciliar é a medida adequada in casu, pois a paciente possui um filho menor – Emanoel Fernando do Nascimento Viana –, que atualmente está com apenas 08 anos de idade, sob seus cuidados, que segundo o entendimento jurisprudencial do STJ, é presumido” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirmam que “a [...] ora paciente, é a única responsável por seu descendente, a qual todo o respaldo de obrigações, cuidado e zelo lhe são incumbidos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “as circunstâncias pessoais são totalmente favoráveis à paciente, não há nada que faça presumir riscos à ordem pública, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Em sede de LIMINAR, SEJA DETERMINADA A EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO EM FAVOR DA PACIENTE, para posterior criação do processo de execução, e consequentemente, sua colocação em prisão domiciliar; 



    2. No MÉRITO, A CONCESSÃO EM DEFINITIVO DA ORDEM DO HABEAS CORPUS, confirmando-se o pedido liminar; 



    3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, 
§ 2º do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus n. 225.784/SP e 236.004/SP, ambos de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Tem-se que a paciente foi condenada à pena definitiva de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes. 



    Com o trânsito em julgado da condenação, a juíza Flávia Alves Medeiros, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente/SP, em 28.6.2016, decidiu:



     “Nos autos de Habeas Corpus n. 2139507-20.2015.8.26.0000 foi concedida a ordem para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, em razão da gestação da sentenciada que deu à luz em 25.07.2015. Contudo, o recurso de apelação foi julgado e a sentenciada foi condenada à pena de 05 anos de reclusão em regime fechado. Considerando que a condenação é definitiva, não mais se adéqua o decidido nos autos do Habeas Corpus nº 2139507-20.2015.8.26.0000, de forma que é incabível a manutenção da prisão albergue domiciliar substitutiva da custódia cautelar. Assim, 
expeça-se mandado de prisão em desfavor da sentenciada, em regime fechado, no termos do V. Acórdão de fls. 112/115” (extraída do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    O mandado de prisão foi expedido em 29.6.2016, não tendo sido cumprido por não ter sido localizada a paciente. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a Execução da Pena n. 0001287-95.2015.8.26.0996 está suspensa desde 28.6.2022, aguardando o cumprimento do mandado de prisão. 



    10. Na espécie em foco, pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente.



     A paciente, mãe de uma criança de oito anos (fl. 1, e-doc. 2), está foragida há aproximadamente sete anos e meio, com mandado de prisão aguardando cumprimento desde 29.6.2016, para o início da execução da pena.



    No Superior Tribunal de Justiça, afastou-se o alegado constrangimento ilegal, pelos seguintes termos:



     “O indeferimento da prisão domiciliar deve ser mantido. 



    Bem verdade, como ora alega a defesa, que o delito cometido no dia 20/07/2015, quando a executada cumpria a execução provisória relativa ao processo físico n. 0000020-60.2015.8.26.0585, é antigo, configurando, em tese, falta disciplinar antiga, que não justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 



    No entanto, conforme explicado na decisão agravada, após ter sido determinada a prisão da executada pelo Juiz executório, em razão da condenação definitiva no processo n. 0000020-60.2015.8.26.0585, o mandado de prisão foi expedido (e-STJ, fls. 55/56), porém a apenada não foi encontrada, conforme certidão negativa de 29/6/2016 (e-STJ, 
fl. 58), o que indica que ela realmente esteve foragida e continua nessa situação até hoje, já que no andamento do processo executório 
n. 0001287-95.2015.8.26.0996, constante do site do Tribunal de São Paulo, não há informação de que ela tenha sido encontrada. 



    A fuga, além de configurar, em tese, uma falta grave, justifica, conforme julgados desta Corte, o indeferimento da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, podendo ser aplicados, paralelamente, ao presente caso de prisão definitiva, porquanto esta exige ainda maior rigor, considerando o princípio do in dubio pro societate” (fl. 4, e-doc. 4).



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para não se frustrarem os objetivos da execução penal de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em escudo para continuidade de práticas delitivas e fomento à impunidade.



    12. Cumpre anotar que a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada à pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas e está foragida desde 29.6.2016.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    13. Ademais, comprova-se que, no presente habeas corpus, repetem-se as alegações e os pedidos apresentados em impetração anterior, também de minha relatoria. 



    Ao decidir o Habeas Corpus n. 236.004 em 10.1.2024, ressaltei:



    “4. Tem-se nos autos que, em 2.7.2015, a paciente foi condenada pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP, na Ação Penal n. 0000020-60.2015.8.26.0585, às penas de seis anos de reclusão em regime inicial fechado e seiscentos dias-multa, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas, previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 11-17, e-doc. 6).



    (...)



    17. Na espécie, a paciente, mãe de uma criança de oito anos 
(fl. 1, e-doc. 2), está foragida por aproximadamente sete anos e meio, com mandado de prisão aguardando cumprimento desde 29.6.2016, para o início da execução da pena definitiva de cinco anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, constante na Ação Penal n. 0000020-60.2015.8.26.0585.



      Há ainda notícias de que a paciente, durante a prisão domiciliar concedida em seu sétimo mês de gestação nessa mesma ação penal, teria praticado novo crime, demonstrando que nova concessão do benefício não revela, na compreensão dos julgadores, aptidão a dificultar ou impedir a reiteração delitiva. 



    O Superior Tribunal de Justiça julgou, no apontado ato coator, em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, no sentido de que ‘o cometimento de novo delito durante o gozo da benesse de prisão domiciliar concedida no curso do processo de conhecimento constitui indício de indisciplina que desautoriza a concessão da prisão domiciliar para cumprimento da pena definitiva’ (fl. 5, e-doc. 3). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados quanto à necessidade do exame da conveniência da prisão domiciliar à luz das particularidades do caso concreto:



    ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido’ (HC 
n. 187.189-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL NA CORTE ANTECEDENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. SUFICIENTE. ATIVIDADE PERNICIOSA AOS FILHOS MENORES DE IDADE. CONDUTA REITERADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS E CASSAR A ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. (…) 3. Por simples leitura da decisão inquinada coatora, é possível extrair que mantida a negativa de prisão domiciliar à paciente ante a periculosidade para seus próprios filhos, revelada a partir da perniciosa prática de tráfico de drogas e da associação para o tráfico dentro de sua própria residência e na presença das crianças. 4. Agravo regimental provido, para não conhecer do habeas corpus e cassar a ordem concedida 
ex officio’ (HC n. 184.282-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    (…) PRISÃO DOMICILIAR RESIDÊNCIA BOCA DE FUMO INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime (HC n. 168.900, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019).



    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULIARIDADES DA CAUSA QUE AFASTAM A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO HC 143.641, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI. (…) 2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em 08.12.2018, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Consta que a paciente foi surpreendida por agentes da polícia militar mantendo em depósito e sob sua guarda, no interior de sua residência, para fins de comercialização, uma grande quantidade de substâncias entorpecentes (213 invólucros de plásticos, acondicionados em sachês, contendo cocaína e pesando 160,40g) 3. Tal como assentou a decisão agravada, a paciente é mãe de duas crianças, com idades de 3 e 8 anos respectivamente, porém, diante da informação do Juízo de primeiro grau e da decisão do Tribunal de origem, as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da paciente, o que coloca em risco a preservação do bem-estar das crianças, não sendo viável a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido’ (HC 
n. 166.884-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ